Tribunal: TJBA
Processo: 8004731-43.2023.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8004731-43.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRECE e outros Advogado(s): PJ13 ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO (FRALDAS GERIÁTRICAS). PACIENTE IDOSO, ACAMADO E HIPOSSUFICIENTE. DEVER DO MUNICÍPIO. ART. 196 DA CF. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONTRA MUNICÍPIO. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária Cível da sentença (ID 93019610) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para condenar o Município de Irecê a fornecer, de forma contínua, 150 (cento e cinquenta) unidades mensais de fraldas geriátricas a paciente idoso, acamado e hipossuficiente. A sentença também condenou o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a sentença que impôs ao Município o dever de fornecer insumo (fraldas geriátricas) a cidadão hipossuficiente, com base no direito à saúde (Art. 196 CF) e na dignidade humana, deve ser confirmada; e (ii) analisar o cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O direito à saúde é um dever do Estado, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, configurando obrigação solidária entre os entes federados, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793. 2. Comprovada a necessidade do insumo por meio de relatório médico circunstanciado e a hipossuficiência financeira do paciente, que é assistido pela Defensoria Pública, impõe-se ao ente municipal o dever de fornecimento. 3. As fraldas geriátricas, no caso de paciente idoso e acamado, constituem insumo essencial e indispensável à manutenção da saúde, da higiene e, precipuamente, da dignidade da pessoa humana. 4. A alegação de limitações orçamentárias ("reserva do possível"), utilizada como fundamento para a negativa administrativa, não pode ser invocada de forma genérica para eximir o ente público do cumprimento de seu dever constitucional de garantir o mínimo existencial. 5. É devida a condenação do Município (ente municipal) ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual (ente estadual), por se tratarem de pessoas jurídicas de direito público distintas, não se aplicando à hipótese a Súmula 421 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese(s) de julgamento: 1. "O fornecimento de fraldas geriátricas a paciente idoso, acamado e hipossuficiente é dever do ente público (Art. 196, CF), pois constitui insumo essencial à garantia da saúde e da dignidade da pessoa humana". 2. "É cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, com Repercussão Geral (Tema 1002)". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8004731-43.2023.8.05.0110, oriundos da Comarca de Irecê-BA , em que figura como Remetente o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ, sendo Interessados MILTON LUCIO PEREIRA (assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia) e o MUNICÍPIO DE IRECÊ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER da Remessa Necessária e, no mérito, CONFIRMAR A SENTENÇA (ID 93019610), nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça